Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA (ART. 46, CAPUT, DO CPC). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, a não ser que suprimam órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (perpetuatio jurisdictionis).

2. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59. O art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício.

3. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC.

4. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte requerida, na forma do que estatui o art. 65 do CPC.

5. ao ser distribuído o feito ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em razão do fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, este tornou-se o juízo competente para o processamento e julgamento da demanda (art. 59 do CPC). Tratando-se de competência relativa, a declinação de competência, como regra, pode ocorrer apenas caso haja requerimento da parte requerida, o que não ocorreu.

6. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.